Tribunal: TJMT
Processo: 0035798-54.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035798-54.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDMILSON LEITE DA CRUZ - CPF: 705.134.731-49 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO SANTANA LEITE CORREA - CPF: 900.989.861-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE
IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA E EM SINTONIA COM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. ENUNCIADO N.º 8 TCCR/TJMT.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DECOTE DA QUALIFICADORA DESCRITA NO INCISO II, §4º, DO CP
. IMPERTINÊNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO QUE OS ARTEFATOS UTILIZADOS PELO RÉU, PARA A PRÁTICA DE FURTOS DE VEÍCULOS, ERAM EFICAZES PARA INVALIDAR/DESATIVAR SINAL DE ALARME.
3. DOSIMETRIA
. PENA FIXADA COM DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESTABELECIDA EM 2 ANOS DE RECLUSÃO, CONFORME OS DITAMES DO §4º DO ART. 155, CP. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Uma vez que o conjunto hígido de prova, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares, que detém fé pública (Enunciado nº8 TCCR/TJMT), se mostram em plena sintonia com as palavras da vítima nas duas fases da persecução e vem alicerçadas por laudo pericial e fotografias que, comprovaram irrefutavelmente a prática delitiva, são elementos suficientemente idôneos para sustentar a condenação criminal pelo delito de furto qualificado.

2.
Incontroversa a incidência da qualificadora mediante fraude, porquanto respaldada pelo laudo pericial confeccionado por profissional habilitado, de que os controles de portão eletrônicos apreendidos em poder do réu, para cometer furtos de veículos, são eficazes para desabilitar sinal de alarme tornando-se evidente o uso de meio ardiloso para subtração dos bens da vítima.

3.
Se o Juízo oficiante fixou a pena basilar no patamar de 2 anos de reclusão, em total consonância com dispositivo legal do §4º do art. 155 CP e, favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como ausentes agravantes e/ou causas de aumento, não se revela, nem de longe, qualquer desproporcionalidade dosimétrica, pois consentânea com a realidade do caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edmilson Leite da Cruz
foi
condenado
pelo
M.M. Juízo da 6ª Cara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado Mediante Fraude
(art. 155, § 4.º, inciso II do CP), à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa, substituída
por
restritiva de direitos
para prestação de serviços à comunidade, pelo período de
2 anos
(art. 55, CP) (ID

153834698).

Inconformado, o apelante pugnou a
absolvição
por falta de prova,

ou
subsidiariamente,
requereu a
desclassificação para Furto Simples
mediante o decote da qualificadora descrita no inciso II, §4º, do CP e, ao final, alega que houve
excesso
na
dosimetria da pena
(ID
153835655).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID

153835660
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID
158898197
):

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso defensivo – Requer absolvição – Insuficiência de provas de materialidade e autoria – Subsidiariamente, desclassificação para furto simples – Alegado excesso da reprimenda – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Depoimento da vítima corroborado por depoimento dos policiais militares e fotografias tiradas por terceiros que presenciaram os crimes de furto qualificado praticados pelo réu – Réu encontrado em poder de dois aparelhos para bloqueio de sistema de segurança veicular (travamento/alarme) – Furto praticado mediante fraude – Qualificadora devidamente comprovada – Pena irretocável, pois fixada no mínimo legal –
Pelo desprovimento do recurso
.” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 28.11.2016, na Av. Jacques Brunini, Jardim Europa, nesta capital,
Edmilson Leite da Cruz
subtraiu, mediante fraude (uso de controle de portão), uma mochila e um notebook, marca
Acer
14 polegadas, avaliados em 2.200,00, da vítima
Antônio Santana Leite Correa.

Relata-se que a vítima guardou as
res furtivae
no interior do veículo
GM/S10,
de propriedade de sua esposa (não identificada), que estava estacionado no local acima descrito e acionou o alarme. Ao retornar, notou que o alarme não funcionou como de costume e que os objetos não estavam mais no local.

Na sequência, populares forneceram à vítima, fotografias que registraram o momento em que
Edmilson
estaria no local e hora dos fatos, o que levou à Polícia Militar encontrá-lo.

Por esse motivo,
ele
foi denunciado como incurso nas sanções dos art. 155, § 4.º, inc. II, do Código Penal.

Após regular trâmite da Ação Penal, o singular Juízo
condenou
Edmilson à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa, substituída
por
restritiva de direitos
para prestação de serviços à comunidade, pelo período de 2 anos (art. 55, CP).

Irresignado, o apelante almeja a reforma da sentença pretendendo a absolvição; ou, desclassificação da conduta; ou ainda, a revisitação da dosimetria da pena.

Passo à análise das teses.

1.

ABSOLVIÇÃO

Conquanto o esforço da Defesa ao almejar a absolvição do apelante por falta da comprovação da autoria e materialidade, após acurada análise dos autos, vejo que
razão não lhe assiste.

A existência do crime na espécie, inclusive -
materialidade
-, exsurge do Boletim de Ocorrência (ID
153834697 - fls. 18/21
), Auto de Prisão em Flagrante (ID
153834697 – fls. 5), Termo de Exibição e Apreensão (ID 153834697- fl. 22), Fotografias registradas por populares no momento da ação delitiva (ID 153834697 – fls. 24/29), Termo de Entrega (ID 153834697 – fl. 36), Auto de Avaliação Indireta (ID 153834697 – fl. 41) e demais provas.

Igualmente, a
autoria delitiva
é inconteste. Explico.

Segundo os relatos da vítima,
Antônio Santana Leite Correa
, nas duas oportunidades em que foi ouvido, afirmou que no dia dos fatos guardou seus pertences no interior do veículo de sua esposa (não identificada) – GM/S10 -, estacionado na
Jacques Brunini
e, acionou o alarme.

No entanto, ao retornar acionou o alarme do veículo, o qual não funcionou, notando que seus pertences não estariam mais ali. Desse modo, em conversa com populares, a vítima obteve fotografias registradas por estes, do momento em que o apelante esteve no exato local dos fatos, tendo inclusive, registrado o apelante furtando o veículo de outra vítima (identificada como
Tatiane
) que, imediatamente, apresentou as fotos à Polícia Militar para providências (ID 153834697 – fl. 12/13 e 153834699).

Corroborando o depoimento da vítima, de acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Ricardo de Souza Carvalhares de Oliveira
e
Dozinete Barbosa Ricarte,
nas duas fases da persecução penal, afirmaram em sintonia que foram acionados acerca de furtos em veículos ocorridos na Av. Jacques Brunini que, posteriormente, a
vítima Antônio,
foi até o batalhão da ROTAM e apresentou fotografias retiradas por populares das quais apontavam a presença do apelante no local dos fatos, assim como o seu veículo estacionado muito próximo ao local da ação delitiva (
Ford/Fiesta –
placa identificadora NUF 5317)
, inclusive, registrou o apelante entrando no veículo de outra vítima (identificada como
Tatiane
).

Expuseram que, as fotografias registraram também, o número da placa do veículo do apelante -
Ford/Fiesta -
razão pela qual foi possível consultar o sistema CIOSP WEB, oportunidade em que localizaram o possível endereço do suspeito (apelante). Os policiais dirigiram-se até o local e encontraram o veículo estacionado na residência e, o apelante que confirmou que o veículo era de sua propriedade, oportunidade em que localizaram dois controles de portão eletrônico, marca
PPA
, escondidos (atrás do banco do passageiro).

Ao ser questionado pelos policiais, o apelante negou estar presente no local dos fatos, no entanto, ao lhe serem mostradas das fotos que o registraram naquele local, no dia e horário dos fatos, mudou a sua versão dizendo que, a verdade, teria ido ao local para vender um aparelho notebook no valor de R$ 400,00, para um militar do corpo de bombeiros, identificado pela alcunha “
Zico
” e informou o endereço deste.

Além disso, os policiais realizaram testes com o controle de portão apreendido em posse do apelante, oportunidade em que verificaram que o controle teria a capacidade de destravar veículos, e assim, não disparar o alarme.

Em continuidade às diligências, os policiais foram até o endereço indicado, mas não obtiveram êxito em localizar o “comprador” do notebook - “
Zico
” (ID
153834697 - fls. 6/11 e 153834699).

Em sintonia com os depoimentos dos policiais militares, consta no Laudo pericial confeccionado por profissional habilitado (ID
153834697 –fls. 111/113), de que foram entregues 2 controles de portão eletrônicos para análise.

O documento supramencionado atestou, por dois tipos de testes, que os controles de portão eletrônicos apreendidos na posse do apelante, se revelaram eficazes para alterar o funcionamento de sinal de veículo (alarme), desabilitando-o, inclusive, há 18 metros de distância.

A seu turno, o apelante, na fase policial permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a autoria delitiva aduzindo apenas que “
fabricava
” os controles através de vídeos na internet, e que de fato, furtou o veículo modelo
Cruze,
mas negou o furto dos autos (ID
153834697 – fls. 15/16 e ID 153834699).

No entanto, vê-se que as declarações do apelante não elidem a prova da autoria e materialidade produzida.

Isto porque, além dos depoimentos dos policiais militares terem fé pública, presumindo-se verdadeiros, depreende-se dos autos, que os depoimentos da vítima e dos policiais militares -
Ricardo de Souza Carvalhares de Oliveira
e
Dozinete Barbosa Ricarte
-, mostram-se integralmente harmoniosas com a Denúncia demonstrando, indene de dúvidas, a autoria delitiva em desfavor do apelante.

Frise-se, ainda, a confecção do Laudo pericial que atestou a eficácia dos controles de portão eletrônico, na posse do apelante, uma vez que estes, eram capazes de desabilitar alarme de veículos, como de fato ocorreu na hipótese, já que, segundo a vítima, ao retornar para buscar seus pertences no interior do veículo (GM/S10), o alarme não funcionou, mesmo que acionado anteriormente como de costume.

Para além disso, as fotografias apresentadas no processo (ID
delitiva (ID 153834697 – fls. 24/29, registradas por populares e entregues à vítima, indicaram o apelante no local dos fatos, com seu veículo estacionado nas proximidades –
Ford/Fiesta
-, e furtando veículo de outra vítima (
Tatiana
), fato confirmado pelo apelante em juízo, bem como a “produção” dos controles.

A respeito da validade dos depoimentos policiais, há o
Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente já decidiu:

“A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Ausente nos autos qualquer outro elemento de prova que pudesse descaracterizar/fragilizar a concretude do conjunto probatório construído em desfavor do apelante, não há como acolher a tese absolutória, porquanto, na hipótese, restou comprovado os fatos narrados na denúncia, bem como a autoria delitiva por parte do apelante, cujas provas serviram para a formação do convencimento do d. magistrado singular.

Sobre o assunto,
colaciono a seguinte ementa de julgado:

“1. É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e testemunhas, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual”. (N.U 0003065-62.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Forte nessas razões mantenho a sentença intacta neste
ponto, visto que o conjunto de provas é hígido em comprovar a autoria e materialidade delitiva, motivo pelo qual rechaço o pleito absolutório por ausência de provas.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AFASTAMETO DA QUALIFICADORA

A Defesa visa, ainda, o decote da qualificadora descrita no inciso II, §4º, do CP, sendo aplicável a desclassificação do Furto Qualificado, para o Simples, sem expor suas razões para tanto.

Sem razão,
contudo.

Em tempo, esclareça-se que o delito em análise “
não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios”
.

(TJMT, N.U
0005195-55.2019.8.11.0086
).

Na hipótese, presente
Laudo Pericial
, atestando-se por meio de profissional habilitado, acerca do funcionamento de cunho ilícito dos controles de portão eletrônico utilizados pelo apelante e apreendidos com ele.

O documento em voga assim consignou:

“No exame de operação do aparelho este foi testado de duas formas, uma próxima ao receptor do sinal (veículo) e outra próxima ao emissor do sinal (controle).

Em ambos os teste os equipamentos apresentaram eficácia na interferência do sinal, desabilitando o sinal de outro controle a uma distância de 18 metros”. sic.

Aliás, o próprio apelante afirmou em sede judicial (
ID 153834699),
que modificou a função dispositiva dos controles de portão eletrônicos para desabilitar sinal de veículos, por meio de informações coletadas em vídeos na internet.

E como se não bastasse, os policiais militares
Ricardo de Souza Carvalhares de Oliveira
e
Dozinete Barbosa Ricarte,
que participaram das diligências afirmaram nas duas fases da persecução penal, que realizaram testes dos controles de portão eletrônico na viatura, os quais seriam eficazes para destravar veículos não disparando o sinal de alarme.

Logo, irrefutavelmente comprovado que os aludidos artefatos funcionavam interferindo a frequência de transmissão entre o sistema de proteção de travamento e o veículo, não há como acolher o pleito defensivo.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim esclarece:

“4. Não há falar-se no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II (mediante fraude) do Código Penal, quando configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas das vítimas”. (N.U 0005195-55.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

“Configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas da vítima, não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal. O crime de furto mediante fraude detém natureza transeunte, ou seja, não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios, tal como a prova testemunhal”. (N.U 0008892-62.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Logo, havendo elementos suficientes de que o crime foi cometido mediante
fraude
, imperiosa a sua manutenção, impedindo a desclassificação do delito para a modalidade simples como requerida pelo apelante.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Prosseguindo, no tocante à dosimetria de pena, a Defesa sustenta, apenas, que o douto magistrado incidiu em desproporção ao dosar a pena.

Contudo, tal afirmação não é consentânea com a realidade dos autos, até mesmo porquê, o Juízo oficiante fixou a pena conforme determina o §4º do art. 155, CP,
in verbis: “
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido”.

Dessa forma, o magistrado utilizou-se da qualificadora insculpida no inc. II, §4º, do art. 155, CP para afastar a pena base do mínimo legal.

Ressalta-se ainda, que no caso, inexistentes circunstâncias judiciais negativadas do art. 59 do CP e ausentes agravantes e/ou causas de aumento nas fases da dosimetria da pena.

Logo, imperiosa a manutenção da sentença em todos os seus termos, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023